Tribunal: TCU
Processo: 038.101/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1519/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.101/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Cesar Leal Xavier (XXX.206.817-XX); Celma Dias Maciel (XXX.128.907-XX); Dalva Maria Costa Fedele (XXX.720.797-XX); Edna Fernandes Duarte Senna (XXX.651.207-XX); Elizabeth de Souza Neves (XXX.617.087-XX); Gloria Cristina Ramos Godoy da Cunha (XXX.563.967-XX); Lidismar Pereira da Silva (XXX.645.837-XX); Maria Cristina Soares Guimaraes (XXX.853.696-XX); Miriam Ribeiro Calheiros de Sa (XXX.674.957-XX); Nicolette Celani Cavalcanti (XXX.510.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.